Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5o, XI, CF). REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU NA CONDIÇÃO DE CAC. DESCONFORMIDADE COM AS RESTRIÇÕES LEGAIS. ARMA APREENDIDA. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/2003). Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade da prova por violação de domicílio (art. 5o, XI, CF). No mérito, pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade material e inexistência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003). Pleiteia, por fim, a restituição da arma de fogo apreendida, bem como o deferimento da justiça gratuita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem do acusado na residência de terceira pessoa; (ii) analisar as alegações de atipicidade material e inexistência de dolo; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003); (iv) definir o cabimento da restituição da arma apreendida; e (v) decidir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que as teses de atipicidade da conduta e de desclassificação para a conduta prevista no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, não foram manejadas durante o curso do processo, na instância de origem, não tendo, por decorrência lógica, sido objeto de análise pelo juízo a quo na sentença, não podem ser conhecidas nesse momento processual, sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas. O porte da arma, ainda que registrada e com guia de tráfego, deu-se em desconformidade com as restrições legais, uma vez que o transporte ocorreu fora do trajeto e finalidade autorizados, com o armamento municiado e apto ao disparo.
5. Tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo, esta é considerada instrumento do crime, de sorte que, à luz do art. 91, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal, a decretação de perda do artefato apreendido é imperativo legal, efeito da condenação, sendo incabível a sua restituição.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.